Tribunal: STF
Processo: Rcl 50141
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Cível nº 1005047-46.2018.8.26.0053, que teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 2.777, bem como no Tema 201 da repercussão geral. 



    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança cujo objeto era o afastamento das restrições, pela Fazenda Pública, ao direito de reaver preferencialmente os créditos provenientes do pagamento a maior, a título de ICMS, pela sistemática da substituição tributária. 



    Alega-se que o tribunal reclamado confirmou a sentença de denegação da ordem. Sucedeu-se a interposição de recurso especial e recurso extraordinário, ambos inadmitidos. Foram apresentados os respectivos agravos. 



    Assevera-se que, no Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial foi desprovido com fundamento na Súmula 7 do STJ e 280 do STF. Informa-se que após sucessivos recursos, foi interposto recurso extraordinário o qual foi inadmitido. Assim, os autos foram encaminhados ao STF para apreciação do agravo em recurso extraordinário apresentado em face do acórdão do TJSP. 



    Nesta Casa, os autos foram autuados como ARE 1.347.217 e foram devolvidos à Corte de origem, em decisão da Presidência, para que adotasse o entendimento proferido no ARE 1.222.648, processo piloto do Tema 1.060. Informa-se por fim que, após a devolução dos autos por esta Casa, o processo encontra-se pendente de apreciação (eDoc 1, p. 6).



    Nesse sentir, entende que a manutenção da decisão pelo juízo reclamado representa afronta direta ao RE 593.849, leading case do Tema 201 da repercussão geral, bem como viola à conclusão a que chegou o Plenário no julgamento da ADI 2.777.



    Dessa forma, requer, liminarmente e no mérito, seja cassada a decisão reclamada. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    No que se refere à primeira hipótese, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.



    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.



    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.



    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.



    Confira-se, exemplificativamente:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte. 



    Feitas essas considerações, passo a analisar o cabimento da presente ação. 



    No julgamento da ADI 2.777, o Plenário desta Corte assim concluiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. COMPATIBILIDADE DO INCISO II DO ART. 66-B DA LEI 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO (ACRESCENTADO PELA LEI ESTADUAL 9.176/1995) COM O § 7° DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE AUTORIZA A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA COBRADA A MAIOR NAS HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE EM QUE A OPERAÇÃO FINAL RESULTOU EM VALORES INFERIORES ÀQUELES UTILIZADOS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO ICMS. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Com base no § 7° do art. 150 da Constituição Federal, é constitucional exigir-se a restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de substituição tributária para frente em que a operação final resultou em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS. II – Constitucionalidade do inc. II do art. 66-B da Lei 6.374/1989 do Estado de São Paulo (acrescentado pela Lei estadual 9.176/1995). III - Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. ”



    Por sua vez, a decisão reclamada denegou a ordem com fundamento na inexistência de requisitos para propositura do mandamus. Confira-se (eDoc 27, p. 6): 



    “No caso concreto, o direito invocado pela impetrante não ostenta tais requisitos, pois fundado em fatos que carecem de dilação probatória . 



    Não há subsídio probatório que sustente a narrativa na inicial. O que há nos autos são tão somente notas fiscais que não são capazes de demonstrar a veracidade dos fatos narrados pela impetrante. 



    Assim, não há prova de negativa da impetrada em autorizar a emissão das notas fiscais de ressarcimento para obter o ressarcimento dos créditos decorrentes da diferença entre a base de cálculo presumida e a efetivada.”



    Verifica-se, pois, a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 



    Em relação à alegada violação ao Tema 201, melhor sorte não assiste à reclamante. Isso porque ao julgar o agravo em recurso extraordinário, a Presidência desta Casa considerou que a controvérsia na origem estava contida no Tema 1.060 da repercussão geral - cuja conclusão foi pela ausência de repercussão geral da tese - e determinou à devolução dos autos ao órgão de origem. 



    É antiga e persistente a jurisprudência desta Corte quanto à inadmissibilidade de reclamação contra decisões proferidas por seus Ministros e Turmas, pela simples razão de que estas e aqueles são órgãos da própria Corte, presentando ou representando-a como tais, de forma que se lhes não pode imputar desrespeito às decisões que em nome dela proferem, nem tampouco usurpação de sua competência. 



    Noutras palavras, as decisões proferidas pelos Ministros e Turmas são decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (PLENÁRIO E TURMAS) E/OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INADMISSIBILIDADE PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível reclamação quando ajuizada contra atos ou omissões emanados do Plenário, das Turmas e/ou de Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.(Rcl 20682-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 03.12.2015)



    RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. 1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 13996-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 11.06.2013)



    Ausentes, portanto, as razões que a Constituição tem por relevantes para franquear o acesso à via da reclamação.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente